Tribunal: TJMT
Processo: 1004800-64.2020.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004800-64.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WELTON ARAGAO - CPF: 029.533.161-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, além de 15 dias-multa e fixação de indenização por danos materiais à vítima, no montante de R$ 1.215,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) analisar se é cabível a desclassificação do delito de furto para receptação; (iii) saber se restaram comprovadas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas; (iv) examinar se é idônea a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria; e (v) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Deve ser mantida a condenação quando a prova judicializada demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito, notadamente por meio de confissão do corréu, depoimentos harmônicos de agentes policiais e apreensão de parte da
res furtiva
.

4. É inviável a desclassificação da conduta para o crime de receptação quando comprovada a participação direta do agente na prática do furto.

5. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial, quando demonstrada por outros elementos de prova consistentes, como auto de constatação, boletim de ocorrência e depoimento da vítima.

6. Comprovada a atuação conjunta e o ajuste de vontades entre os agentes, é devida a manutenção da qualificadora do concurso de pessoas.

7. Havendo duas qualificadoras no mesmo delito, é lícita a utilização de uma para qualificar o tipo penal e da outra como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, sem violação ao princípio do
ne bis in idem
.

8. A majoração seguiu critério técnico (1/8 do intervalo da pena), em conformidade com o Enunciado n. 39 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9. A condenação à indenização por danos materiais é válida, pois requerida expressamente na denúncia, submetida ao contraditório ao longo da instrução e compatível com a natureza do delito patrimonial, não havendo nulidade ou cerceamento.

10. O pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, por depender da verificação da situação econômica do condenado.

IV. Dispositivo

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I e IV, art. 29; CPP, arts. 386, V e VII, art. 387, IV, art. 563 e art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.419.814/MG, AgRg no HC 841.482/SP, AgRg no HC 968.768/MG e AgRg no REsp 2.149.357/SC; TJMT, ApCrim 0002909-89.2020.8.11.0015, ApCrim 0001912-23.2012.8.11.0004 e Enunciado n. 39 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004800-64.2020.8.11.0004

APELANTE: WELTON ARAGAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu
WELTON ARAGÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n. 1004800-64.2020.8.11.0004, que o condenou pelo delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, além de 15 (quinze) dias-multa e ao pagamento de R$ 1.215,00 (um mil, duzentos e quinze reais) a título de indenização à vítima
(id. 332819942).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de receptação (art. 180 do Código Penal) ou o decote das qualificadoras.

Mantida a condenação, postula a readequação da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por violação ao princípio do
ne bis in idem
,
bem como a exclusão do valor indenizatório fixado, sob o argumento de ausência de demonstração do dano material sofrido e de verificação da condição socioeconômica do apelante. Por fim, requer o afastamento da exigibilidade das custas e despesas processuais (id. 332819949).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 332819955).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo não provimento do apelo defensivo (id. 339915369).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
15 de setembro de 2011
, por volta das 00:50hs, em uma residência situada na Rua Duque de Caxias, qd. 234, lt. 14, Setor Bosque da Saudade, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados,
agindo em união de propósitos e de esforços, subtraíram para eles, com rompimento de obstáculo
e objetivando assenhoreamento definitivo,
01 (um) ferro de passar, marca Black e Decker
, avaliado em R$ 46,61 (quarenta e seis reais e sessenta e um centavos – fl. 17-IP),
01 (uma) TV de LCD 32 polegadas, marca Philips
, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e
01 (um) litro de óleo Mobil 4T
, avaliado em R$ 15,00 (quinze reais), consoante o Auto de Avaliação Indireta à fl. 30-IP, em detrimento da vítima
Hailton Pereira de Araújo
. Posteriormente, parte da res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito, consoante o Termo de Exibição e Apreensão às fls. 09/10-IP e Auto de Entrega à fl. 16-IP.

Segundo apurado, na data em questão, os denunciados, previamente ajustados, dirigiram-se à residência da vítima, oportunidade que romperam a porta de entrada e ali ingressaram (Auto de Constatação Indireto em Local de Furto à fl. 39-IP). Ato contínuo, eles subtraíram os bens acima apontados e deixaram o local.

Com efeito, a autoria restou descoberta, pois a equipe da Polícia Civil recebeu informações de que os denunciados estavam envolvidos na prática de furtos nesta urbe, cujos delitos eram exercidos em concurso por ambos.

Em razão disso, os investigadores compareceram nas residências em que os denunciados NESULEI e WELTON ocupavam, momento que apreenderam diversos produtos de natureza duvidosa, dentre eles, o ferro de passar subtraído da vítima, cujo objeto estava em poder de NESULEI (Relatório Policial às fls. 05/06-IP).

Anota-se que os denunciados são contumazes violadores da lei penal em crimes contra o patrimônio (Certidões de Antecedentes Criminais em anexo). (...)”
(
sic,
id. 332819446).

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a denúncia nos termos já relatados.

Em sede recursal, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência do acervo probatório para amparar o édito condenatório, alegando dúvida quanto à autoria delitiva, sobretudo porque a vítima e as testemunhas não presenciaram a execução do delito e a
res furtiva
não foi encontrada na posse do réu.

Com base nesses argumentos, pugna pela absolvição do apelante.

O pedido, contudo, não comporta acolhimento.

A materialidade do crime está plenamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência, relatório policial, termos de exibição e apreensão, auto de entrega, auto de avaliação, auto de constatação indireto em local do crime, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, a autoria delitiva restou suficientemente demonstrada, notadamente pela confissão do corréu Nesulei Morais Martins, aliada aos demais elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Hailton Pereira de Araújo declarou, de forma firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, que sua residência foi alvo de furto na data descrita na denúncia. Relatou que não se encontrava no imóvel no momento do delito, mas, ao retornar, constatou a subtração de diversos bens, dentre eles uma televisão, alimentos armazenados na geladeira e um ferro de passar roupa, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência. Dias depois, tomou conhecimento de apreensão realizada em residência próxima à sua, ocasião em que reconheceu o ferro de passar como sendo de sua propriedade. Informou, ainda, não ter presenciado os fatos, portanto não soube identificar os autores do delito (id. 332819929).

Em juízo, os investigadores de Polícia Civil Aurélio Dourado Barros, Edisinomar Maciel Gonçalves e Cláudio Lionis Gonzaga confirmaram que atuaram nas investigações relacionadas a diversos crimes patrimoniais ocorridos na comarca à época dos fatos. Relataram que recaíam suspeitas sobre o apelante e o corréu Nesulei, as quais foram corroboradas após a localização de inúmeros objetos subtraídos pertencentes a diversas vítimas nas residências dos acusados. Destacaram que tais locais foram indicados pela própria esposa do apelante, que estranhou o comportamento do réu ao levar diversos objetos para a residência do casal. Acrescentaram que os bens apreendidos foram reconhecidos pelas respectivas vítimas, guardando relação direta com os fatos investigados (ids. 332819910, 332819911 e 332819912).

A esposa do apelante, Ana Maria Soares Lima da Silva, embora ouvida apenas na fase policial, corroborou os relatos dos investigadores, especialmente no tocante ao fato de ter percebido que o acusado passou a levar diversos objetos para a residência familiar após ficar desempregado, os quais, posteriormente, foram por ela entregues à autoridade policial e que, constantemente, saia com o corréu no período noturno.

Colaciona-se trecho de seu depoimento:

“(...) QUE, afirma a declarante que tem muitos dias, não sabendo precisar corretamente quanto tempo que WELTON, está desempregado
; QUE, ele anda muito com DÉ; que, QUE, afirma a declarante que já faz um bom tempo, WELTON, apareceu com uma televisão 29 polegadas em sua casa, afirmando que tinha sido o DÉ que tinha dado para WELTON
, inclusive foi o DÉ quem levou a televisão na casa da declarante, isto era por volta de umas 19:00hs;
QUE, por último o DÉ estava sempre indo na casa da declarante no período noturno, conversava um pouco com o esposo da declarante e ambos saiam pra rua; QUE, quando WELTON chegava a declarante estava dormindo; QUE, quando a declarante se levantava, percebia que havia objetos diferente em casa, e quando ela perguntava para WELTON, ele 'dizia ' que era o DÉ quem tinha dado pra ele
;
QUE, todos os objetos descrito termo de exibição e apreensão que a declarante exibiu, foi o WELTON quem levou pra dentro de casa e sempre no período noturno, e quando a declarante interpelava ele acerca e tais Objetos, quando ele não dizia que era o DÉ quem havia lhe dado, dizia que tinha pego em gambira, fato que a declarante achou estranho, pois ele não estava trabalhando
; QUE, na data de hoje 24/01/12, era por volta das 19:30h,. quando o DÉ chegou na casa da declarante conversou um pouco com o marido da declarante e logo depois ambos saíram, dizendo que logo voltavam; QUE, quando retornaram era por volta de 23:00h, quando seu MARIDO WELTON e DÉ, foram abordados pela polícia civil momento em que os dois empreenderam fuga, tomando rumo ignorado, tendo o DÊ, inclusive deixado seu veículo estacionado na porta da casa da declarante (...)”.
(sic, id. 332819447, p. 21/22).

O corréu Nesulei Morais Martins, em interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, embora tenha afirmado não se recordar de todos os detalhes em razão do lapso temporal. Confirmou, contudo, que o furto foi praticado em concurso com o apelante, esclarecendo que este participou diretamente da execução do delito, e não apenas da posterior posse dos bens subtraídos (id. 332819913).

O apelante Welton Aragão, por sua vez, exerceu o direito constitucional ao silêncio em juízo (id. 332819909).

À luz desse conjunto probatório, verifica-se que, embora a vítima não tenha presenciado o delito, sua narrativa permaneceu firme e coerente quanto à ocorrência do furto e à identificação de um dos bens subtraídos. A autoria delitiva, por seu turno, restou comprovada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações e, sobretudo, pela confissão judicial do corréu.

Os investigadores relataram que os acusados eram suspeitos da prática de diversos crimes patrimoniais ocorridos à época, circunstância corroborada pela expressiva apreensão de objetos na residência do corréu Nesulei e pelos bens entregues pela esposa do apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou a higidez desses relatos:
“depoimentos de policiais, quando firmes, harmônicos e colhidos sob o contraditório, configuram prova idônea para amparar condenação”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG).

Além disso, a apreensão de uma das
res furtivae
(ferro de passar roupa) no local indicado como depósito dos objetos subtraídos, aliada ao reconhecimento seguro realizado pela vítima, configura elemento probatório de elevada força incriminadora.

Nesse contexto, a tese de insuficiência probatória não ultrapassa o plano meramente retórico. O acervo probatório é robusto e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
exige dúvida concreta, objetiva e relevante, o que não se verifica na hipótese.

Assim, diante da consistência das provas produzidas, a pretensão absolutória não merece acolhimento.

Do mesmo modo, é incabível a desclassificação do delito de furto para o crime de receptação, uma vez que,
“sendo comprovada a autoria do crime de furto, descabe proceder a desclassificação da conduta para o delito de receptação”
(TJMT, ApCrim n. 0002909-89.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, publicado no DJE 03/02/2024).

Os elementos probatórios demonstram, de forma inequívoca, que o apelante participou ativamente da subtração dos bens, não se limitando à sua mera aquisição ou recebimento após o furto.

No tocante à pretensão defensiva de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, não procede a alegação de ausência de prova técnica.

O auto de constatação indireta do local do furto, lavrado pela Polícia Civil, consignou o arrombamento na porta da residência da vítima (id. 332819447), circunstância igualmente confirmada por esta em seu depoimento e devidamente registrada no boletim de ocorrência, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que inexistente laudo pericial, o rompimento de obstáculo pode ser reconhecido com base em outros elementos de prova, notadamente quando consistentes e harmônicos:

“A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser mantida sem exame pericial, quando comprovada por outros meios de prova. A prova oral e documental pode suprir a necessidade de laudo pericial, desde que robusta e convergente.”
(STJ - AgRg no REsp 2.149.357/SC – Relator Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – 5.8.2025).

Em situação idêntica à dos autos, já decidiu esse Tribunal de Justiça:

“(...) A ausência de laudo pericial não constitui óbice ao seu reconhecimento, pois tal circunstância restou devidamente comprovada por outros elementos de prova idôneos, como o depoimento da vítima e o auto de constatação indireta em local de furto. (...)”
(ApCrim n. 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025).

De igual modo, não merece prosperar a alegação de ausência de provas quanto à qualificadora do concurso de pessoas, diante da confissão do corréu Nesulei, que confirmou a prática do furto com o apelante.

Além disso, o depoimento da testemunha Ana Maria Soares Lima, convivente do apelante, mostra-se convergente no sentido de que o recorrente e o corréu saíam juntos durante o período noturno, de modo a confirmar o envolvimento de ambos no fato criminoso.

Outrossim, bens oriundos de diversos furtos, que se encontravam na residência do apelante, foram por ela entregues à autoridade policial (id. 332819447, p. 12), enquanto outros objetos foram apreendidos no imóvel do corréu pelos agentes policiais, os quais, no curso das investigações, obtiveram informações de que ambos eram os autores dos delitos patrimoniais apurados.

Portanto, o afastamento da qualificadora de concurso de agentes mostra-se impertinente.

Na fase dosimétrica, a defesa postula a neutralização do vetor da culpabilidade, negativado na primeira fase, ao argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem seria inerente ao próprio tipo penal.

Infere-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, tomando por base a qualificadora do rompimento de obstáculo, o que ensejou a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, nos seguintes termos:

“
O concurso de pessoas será tido como qualificadora e o rompimento de obstáculo como circunstância judicial.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus, sendo sua
culpabilidade
REPROVÁVEL, visto que os réus agiam de modo sorrateiro, com divisão de tarefas, sendo que na residência da vítima HAILTON empregaram de meios e instrumentos para arrombar porta de acesso ao interior do imóvel e de lá subtrair diversos pertences.

Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ.”
(id. 332819943).

Cumpre registrar que a jurisprudência pátria admite expressamente a utilização de qualificadora sobressalente como circunstância judicial desfavorável quando presentes duas ou mais causas de qualificação no mesmo delito.

Nesse sentido:

“
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese
. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 841.482/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.3.2024, DJe de 18.3.2024).

No presente caso, estando presentes duas qualificadoras – rompimento de obstáculo e concurso de pessoas –, é perfeitamente lícita a utilização de uma delas para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

No que se refere ao
quantum
de aumento aplicado, o juízo adotou critério técnico, razoável e proporcional, utilizando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada circunstância judicial desfavorável, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Corte Superior admite, para o incremento da pena-base em razão de circunstância judicial negativa, a aplicação de frações como 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente previstos, desde que haja fundamentação concreta e idônea (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 1.7.2025, DJe de 4.7.2025).

In casu
, considerando que o intervalo da pena cominada ao crime de furto qualificado é de 6 anos (72 meses), a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável resultou no acréscimo de 9 meses para cada uma, fixando-se, de forma correta e fundamentada, a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Tal entendimento, inclusive, encontra amparo no Enunciado Orientativo n. 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Mato Grosso, o qual preceitua que: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Dessa forma, a dosimetria aplicada se encontra devidamente fundamentada e em plena consonância com os princípios norteadores da individualização da pena, não havendo qualquer desproporcionalidade ou vício que justifique sua modificação.

Por outro vértice, no que diz respeito ao afastamento da condenação de indenização por danos materiais arbitrados na sentença condenatória, em favor da vítima, no montante de R$ 1.215,00 (um mil e duzentos e quinze reais), mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Isso porque, consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de reparação dos danos sofridos pela vítima. Sendo assim, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitado, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato, ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório baseado no auto de avaliação de id. 332819447, p. 33.

Ademais, não se pode olvidar que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada aos danos materiais à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infração já reconhecida, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição dos danos causados, na seara cível da vítima, pelo apelante, em decorrência da ação criminal pela qual foi condenado.

Por conseguinte, considerando que o pedido de indenização consta na denúncia e foi permitido o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de danos materiais em favor da vítima.

Por fim, a defesa pugna pela isenção das custas processuais, sob a alegação de que o recorrente não dispõe de recursos financeiros para arcar com referida despesa.

Em que pese a irresignação, tenho que a matéria é afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete a análise da real situação econômica do condenado, razão pela qual o pleito deve ser analisado naquela instância.

Quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, ApCrim n. 0002157-53.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026